Tribunal: CARF
Processo: 11060.005871/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.005871/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LIBRAGA BRANDAO E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
VINCULO EMPREGATÍCIO.
Constatados os requisitos necessários para a configuração de vínculo
empregatício, O acordo pactuado deve ser desconsiderado e o prestador de
serviços caracterizado como segurado empregado, na forma da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 478/488) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Versam os autos sobre Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP n°
37.214.607-4, lavrada contra a empresa acima identificada, visando à constituição do
crédito previdenciário, oriundo de contribuições destinadas à Seguridade Social,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005871/2008-97
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

correspondente à contribuição da empresa, à contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
O processo AIOP apenso de n° 11060005868/2008-73 (DEBCAD n° 37.140.098-8)
corresponde às contribuições que deveriam ser descontadas dos segurados. O processo
AIOP apenso de n° 1 1060.000869/2009- 11 (DEBCAD n° 37.225.277-0 resultante do
desmembramento do DEBCAD n° 37.214.608-2) corresponde às contribuições
destinadas à outras entidades e fundos - Terceiros (FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE) arrecadadas pela Receita Federal do Brasil. O
processo Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA apenso n°
11060005870/2008-42 (DEBCAD n° 37.214.606-6) corresponde à penalidade aplicada
por apresentar GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (planilha com os fatos geradores não declarados em
anexo).
O valor do crédito DEBCAD n° 37.214.607-4 resultou no montante de R$ 497.315,92
(quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos);
do crédito DEBCAD n° 37.140.098-8 no montante de R$ 20.337,83 (vinte mil e
trezentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos); do crédito DEBCAD n°
37.214.608-2 no montante de RS 118.254,47 ( cento e dezoito mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), todos consolidados em 17/12/2008,
referentes ao período entre janeiro/2003 e dezembro/2007. O valor do crédito relativo a
obrigações acessórias DEBCAD n° 37.214.606-6 resultou no montante de R$ 3.360,00
(três mil e trezentos e sessenta reais).
De acordo com o Relatório do Auto de infração DEBCAD n° 37.214.607-4 (fls. 73/76),
os fatos geradores de contribuição previdenciária encontrados no desenvolvimento da
ação fiscal e que não foram declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social- GFIP, foram
classificados por tipo de levantamento, a saber:
Levantamento ALU e ALG Remuneração em utilidades: valores verificados na
contabilidade da empresa (planilha nas f1s.79/84) a título de “Aluguéis e Condomínio”,
referente a imóveis residenciais utilizados pelos sócios e por empregados.
Levantamento HON - Honorários Profissionais: valores verificados na contabilidade da
empresa, pagos ou creditados a contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período fiscalizado (planilha nas fls. 85/86) .
Levantamento PTR « Patrocinio a Clube de Futebol Profissional: valores pagos ao
Esporte Clube Interacional de Santa Maria à titulo de publicidade e propaganda e
despesas com patrocínio (planilha na fl. 87).
Levantamento BRA ~ Remuneração Bráulio Azambuja de Freitas: pela análise de
documentos (algumas cópias anexas aos autos) e lançamentos contábeis houve a
conclusão de que a relação entre o Sr. Bráulio Azambuja de Feitas e a empresa Libraga,
Brandão e Cia. Ltda. era de emprego, dessa forma os valores pagos ou creditados ao
prestador de serviços serviram de base para o cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas. O limite máximo da contribuição relativa ao segurado empregado foi
obedecido e também foi considerado o pró-labore informado em GFIP e contribuição
recolhida pela firma individual Bráulio Azambuja de Freitas. Planilha nas fls. 77/78.
Os créditos considerados constam do Discriminativo Analítico de Débito - DAD, fls.
04/37. No Discriminativo Sintético de Débito - DSD (fls. 38/46) constam, por
competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração, multa e juros. No
Relatório de Lançamentos (fls. 47/68) estão discriminados os lançamentos efetuados,
sua natureza ou fonte documental.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

O Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD, nas fls. 69/71, informa os
dispositivos legais que fundamentaram o lançamento efetuado, de acordo com a
legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores e 0 Relatório de
Representantes Legais - REPLEG (fl. 71) indica a qualificação dos representantes legais
da empresa e o período de sua atuação.
Foram anexados (fls. 88/234): Termo de início de ação Fiscal - TIAF, Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF, e diversos outros documentos, planilhas, contratos, notas
fiscais e recibos, assim como os originais do Termo de lnício de Procedimento Fiscal na
firma individual Bráulio Azambuja de Freitas com questionário e respectiva resposta.
De acordo com o Relatório do Auto de Infração AIOP DEBCAD n° 37.140.098-8 (fls.
47/50 do processo apenso 1 1060005868/200873), a exemplo do processo já citado, os
levantamentos foram: ALG - ALUGUEIS EMPREGADOS, HON - PAGTO A
PESSOAS FÍSICAS e BRA- BRÁULIO AZAMBUJA.
De acordo com 0 Relatório do Auto de Infração AIOP DEBCAD n° 37.214.608-2 (fls.
45/48 do processo apenso l l060,.000869/2009-1 1) os levantamentos foram: ALG -
ALUGUEIS EMPREGADOS e BRA - BRAULIO AZAMBUJA.
De acordo com o Relatório do Auto de Infração AIOA DEBCAD n° 37.214.606-6 (fls.
06 do processo apenso 11060005870/2008-42) trata-se de infração ao art.32, inciso IV e
parágrafo 2° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e redação da Medida
Provisória n° 449, de 04/12/2008, por apresentar GFIP/GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias conforme
planilha “Fatos Geradores Não Declarados e Cálculo da Multa Aplicada”, anexa ao
AIOA DEBCAD n° 37.214.606-6 (fls. 08/15). O dispositivo legal da multa aplicada foi
a Lei n° 8.212/91, art. 32-A “caput”, inciso ll e parágrafo 2° com redação dada pela MP
n° 449/2008, respeitado o disposto no art. 106, inciso ll , alínea “c”, da Lei n° 5.172/66 -
CTN.
A empresa autuada apresentou impugnação parcial, dentro do prazo legal (fls. 237/257),
onde se insurge apenas quanto ao levantamento BRA, sob o título “Contratação com a
empresa individual Bráulio Azambuja de Freitas, CNPJ 06.078.077/0001-60”. De forma
idêntica procedeu nos processos de AIOP apensos. No processo AIOA apenso 1
1060005870/2008-42 (DEBCAD n° 37.214.606-6) a empresa também impugna
parcialmente a autuação, com referência apenas aos fatos não declarados relativos a
Bráulio Azambuja de Freitas (fls.30/47).
Relata que conforme descrito no relatório confeccionado pelo agente previdenciário
para fundamentar e justificar a constituição dos fatos geradores e crédito previdenciário
a impugnante manteve contrato de prestação de serviços com a empresa individual
Bráulio Azambuja de Freitas, no período de 01/03/2004 até 01/05/2007, sendo objeto da
referida contratação, a manutenção geral e assistência técnica em equipamentos de
informática e montagens de redes nos estabelecimentos da empresa contratante. Logo a
seguir, em 01/06/2007 foi fim1ado novo contrato entre a empresa impugnante e a
empresa Bráulio Azambuja de Freitas, tendo por objeto a manutenção geral e assistência
técnica em impressoras fiscais.
Segundo a empresa a conclusão do agente previdenciário é completamente equivocada,
sendo prematura e irregular a utilização da desconsideração da pessoa jurídica Bráulio
Azambuja de Freitas, CNPJ 06.078.077/0001-60 e passa a tecer extensas considerações
sobre as características da relação contratual entre as duas empresas.
Primeiramente, expõe suas razões quanto ao entendimento de inexistência de relação de
emprego. Destaca que embora a empresa “Bráulio” esteja situada em uma sala constante
do prédio onde se localiza uma das filiais da empresa contratante, tinha sua própria sede
independente das demais dependências da fiscalizada, com acesso exclusivo e total
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

autonomia de funcionamento, ou seja, encontrava-se aberta ou fechada de acordo com a
vontade exclusiva do seu titular e era usada inclusive para estocar e comercializar
produtos ligados a atividade fim da empresa. Que os cartões de CNPJ das empresas (fls.
177/178) comprovam a situação regular.
Com relação ao telefone, a impugnante afirma que em momento algum autorizou ou
permitiu a utilização do seu número telefônico para a localização ou referência da
empresa contratada (situação completamente irregular e incorreta no “site”
“Telelistas.net”) e o fato de o titular da empresa “Bráulio” ter usado indevidamente o
número do telefone da impugnante, não pode penalizar esta última que desconhecia e
não autorizou tal situação.
Também menciona que, em momento algum da relação contratual havida, a impugnante
cedeu funcionários ou mesmo colocou a disposição algum de seus colaboradores para a
execução direta dos serviços contratados, até porque se trata de serviço de alta
complexidade técnica. Entretanto, não nega que a natureza dos serviços prestados,
demandava a execução de serviços em distintos horários, já que, por exemplo, um
defeito ou falha na rede de transmissão de dados, se não solucionado rapidamente, pode
causar graves prejuízos.
A seguir a impugnante aborda o requisito da pessoalidade para concluir que o contrato
firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de cessão da execução dos
serviços contratados, assim, como falar de pessoalidade se havia cessão da execução dos
serviços prestados.
Também aborda a questão da remuneração da empresa contratada cuja prestação de
serviço não era exclusiva e que em sua atividade comercial arcava com todos os riscos
da atividade econômica, pois realizava por sua conta e risco a aquisição de
equipamentos eletrônicos para posterior revenda por preços superiores, conforme
comprovado pelas inúmeras notas de aquisição de produtos de informática e eletrônicos
anexados a presente defesa.
No item 1.3 discorre sobre a autonomia da atividade da contratada que não era
supervisionada por nenhum representante da empresa contratante, pois não havia
alguém com qualificação ou capacitação técnica para acompanhamento e direção dos
labores desenvolvidos pela contratada.
No item 1.4 aborda a ausência da habitualidade para justificar a ocorrência de notas
fiscais emitidas mensalmente referentes à remuneração pela prestação de serviços, que
se deve ao fato da existência de previsão de contraprestação mensal nos contratos que
foram firmados e, como forma de auferir o pagamento, o contratado emitia a nota fiscal
todos os meses contemplando o destaque da tributação devida. Ressalta que há na
documentação de notas fiscais anexas a comprovação da realização de prestação de
serviços pela empresa “Bráulio” à outras empresas, que não apenas à impugnante.
No item 1.5 faz extenso arrazoado sobre a ausência de subordinação.
Relata que o contrato firmado com a empresa “Bráulio” era para que esta fornecesse o
suporte necessário à continuidade do funcionamento dos sistemas de informática da
empresa contratante e não poderia ser de outra forma, pois na empresa contratante não
existiam empregados com a mesma capacidade técnica que a oferecida pela empresa
“Bráulio”. Que a empresa contratada exerceu expressivos atos de comércio no tocante a
venda de materiais e equipamentos eletrônicos, auferindo lucro (inclusive sobre a
impugnante) assumindo os riscos naturais e inerentes a qualquer atividade comercial e
que caso a relação fosse de emprego, e para tanto deveria estar presente o elemento
subordinação, os diretores da impugnante mandariam que as compras fossem feitas
diretamente em nome desta, para que não arcasse com custos maiores para adquirir estes
materiais.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

Requer a revogação ou anulação do presente Auto de Infração e seus apensados, tendo
em vista a constituição dos créditos previdenciários decorrentes da irregular
descaracterização da pessoa jurídica Bráulio Azambuja de Freitas,
CNPJ
06.078.077/0001-60 e anexa documentos (fls. 258/ 435).
A empresa solicitou parcelamento dos débitos com exceção da planilha apresentada (fl.
435) que trata do levantamento BRA (prestador de serviços: Bráulio Azambuja de
Freitas) nos processos citados e da planilha relativa a honorários pagos a pessoa física
Valdoir dos Santos Silva (fl. 254) do processo apenso l 1060005868/2008-73.
Portanto, permaneceu no presente processo, todo o levantamento BRA e parte do
levantamento HON conforme DADD - Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado (fls. 450/459), que, todavia, não foi contestado.
Quanto ao DEBCAD 37.140.098-8 a empresa quitou a totalidade dos levantamentos
ALG e HON conforme Guia da Previdência Social - GPS anexa na fl. 255 do processo
apenso 11060005868/2008-73.
Quanto ao DEBCAD n° 37.214.608-2, devido ao pedido de parcelamento, o processo
foi desmembrado, retirando-se o levantamento BRA que passou a compor o DEBCAD
n° 37.225.277-0 (fls. 251/271) totalizando R$ 117.177,90 ( cento e dezessete mil e
cento e setenta e sete reais e noventa centavos) consolidado em 17/12/2008. Termo de
Desmembramento - TEDE (fl. 01) e Termo de Transferência - TETRA (fl. 02) do
processo apenso l1060.000869/2009-11.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2004
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007 . CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
(TERCEIROS). OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. VINCULO
EMPREGATÍCIO.
Constatados os requisitos necessários para a configuração de vínculo
empregatício, O acordo pactuado deve ser desconsiderado e O prestador de
serviços caracterizado como segurado empregado, na forma da lei.
Processos Apensos:
11060005868/2008-73 (obrigação principal - contribuições de segurados)
1l060.000869/2009-ll (obrigação principal - contribuições a Terceiros)
1l060.005870/2008-42 (obrigação acessória - penalidade por não
declaração em GFIP)

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 504/531,
rebatendo os termos da decisão de piso sendo esse o relatório do necessário.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – As razões recursais de forma bem objetiva questionam apenas o lançamento
relacionado ao Levantamento BRA – Remuneração Bráulio Azambuja de Freitas em que a
fiscalização entende que a relação entre o titular da firma individual e o contribuinte na realidade
era de emprego e não entre duas pessoas jurídicas.
06 – Verifico que, após detida análise dos autos e em que pese a combatividade
dos argumentos da recorrente, entendo que é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede
de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte,
as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
07- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“Quanto ao levantamento BRA - BRAULIO AZAMBUJA (remuneração a Bráulio
Azambuja de Freitas), em que pese os esforços da impugnante em seus arrazoados, os
mesmos não trazem fundamentos suficientes para elidir o procedimento fiscal,
conforme se verá a seguir, por ocasião da analise dos argumentos da defesa.
A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo tentou esquivar-se do pagamento
de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo como os fatos
efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica aparente.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem esta posição, ressaltando que “No campo do
direito tributário, portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de
direito privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta
possa até ser válida, sob o prisma formal" (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes,
Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n"63,
dezembro de 2000, p. 159)

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco encontra-
se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes" (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
Tal fato encontra amplo respaldo na legislação, a saber:
Consolidação das Leis do Trabalho
“Art. 9o- Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. "
Código Tributário Nacional
“Art. 116. Salvo disposição de lei ein contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp n“ 104, de 10.1.2001) "
(...)
Art. 142. Compete privativamente a` autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e. sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Lei no 8.212/91
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I- como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
(...)
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normalizar 0 recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a
titulo de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas 'd' e 'e' do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de
sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. "
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n“3.048/99
“Art. 229.
(...)
§ 2° Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9°, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação
dada pelo Decreto n” 3.265, de 1999). " (grifo nosso)
A Auditora fiscal relatou os fatos verificados na ação fiscal como um todo e descreveu
aqueles pertinentes à presente autuação de maneira detalhada e referenciada com as
planilhas e documentos juntados, inclusive com elementos que reforçam a identificação
da relação empregatícia resultando, ao contrário do que afirma a impugnante, em um
relatório claro, coerente e que possibilita uma perfeita visualização da situação fática
dos fatos geradores do lançamento em apreço.
Registre-se que o relatório fiscal fornece um panorama da fiscalização e das
irregularidades encontradas e no item V (fls. 74/76) descreve os fatos e as conclusões,
demonstra os elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de emprego e anexa
planilha (fls. 77/78) com indicação das contas contábeis como fonte de informação dos
valores lançados (salário de contribuição).
Os mesmos fatos estão descritos no item III (fls. 48/50) do processo apenso
11060.005868/2008-73 (DEBCAD n° 37.140.098-8) e no item II (fls. 46/48) do
processo apenso 11060.000869/2009-11 (DEBCAD n° 37.225.277-0).
Quanto ao processo apenso 11060.005870/2008-42 (DEBCAD n° 37.214.606-6) que
trata da obrigação acessória de informar em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os fatos
geradores referentes a Bráulio Azambuja de Freitas estão discriminados na planilha “
Fatos Geradores Não Declarados e Cálculo da Multa Aplicada”.
Em 20/11/2008, a auditora fiscal autuante deu início a procedimento fiscal na firma
individual Bráulio Azambuja de Freitas, conforme Termo de Início de Procedimento
Fiscal (original anexo na fl. 157) onde intimou seu titular a prestar informações
solicitadas em questionário (original anexo na fl. 158).
As informações foram prestadas pelo titular da firma individual, Sr. Bráulio Azambuja
de Freitas, por escrito (original anexo na fl. 159), e traz importantes pontos que devem
ser citados, quais sejam: que foi constituída em fevereiro de 2004 e começou a prestar
serviços para a impugnante logo no primeiro mês; que Libraga era o principal cliente e
foi negociada a utilização do espaço interno para uso da sede da “Bráulio” sendo todos
os custos exclusivamente por conta de Libraga; que todos os materiais e insumos eram
disponibilizados pela Libraga, inclusive pessoas, que eram treinadas pela “Bráulio” e
efetuavam as manutenções de rede e equipamentos; que apenas 0 próprio titular
prestava serviços à Libraga pois a “Bráulio” não tinha funcionários; que todo o tempo
era destinado aos atendimentos da Libraga, com raras exceções foram atendidos outros
clientes; que na maioria dos meses 0 contrato com a Libraga representava 100% do
faturamento.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

Vale a pena reproduzir, na íntegra, o último questionamento e a respectiva resposta: “ 9
- Quando e porque o contrato entre as partes foi rescindido? " “ Foi' rescindido no
final de 2007. Entendi que a relação profissional mantida com a Libraga beneficiava
apenas a Libraga, não me dando qualquer respaldo, sendo que o contrato poderia ser
cancelado a qualquer momento. Chegamos a um acerto e passei a ser colaborador da
empresa ”.
Em 01/10/2007 foi formalizada a admissão do Sr. Bráulio como empregado na filial da
empresa autuada de mesmo endereço de funcionamento da sede da firma individual
“Bráulio”, conforme o Registro de Empregado (fl. 180).
Quando a empresa tenta encobrir uma relação jurídica trabalhista preexistente, será tido
como nulo de pleno direito o pactuado, gerando todos os efeitos jurídicos da relação
empregatícia.
Nestes termos, a situação fática apresenta contornos próprios da categoria “segurado
empregado” à luz da legislação previdenciária, notadamente quando presentes os
elementos do art. 12, 1 “a” da Lei n° 8.212/91 acima transcrita, em especial os
procedimentos de não eventualidade, remuneração e de subordinação, sendo que a
auditora-fiscal autuante, de forma objetiva informou em seu relatório os fundamentos
baseados nos dados contábeis verificados e juntou documentos comprobatórios que
confirmam e dão firmeza à sua convicção.
O argumento da impugnante quanto à localização da sede da firma individual “Bráulio”
não merece guarida, uma vez que realmente não há impedimento de que duas empresas
distintas tenham sede no mesmo imóvel, desde que independentes entre si.
Todavia, inacreditável que uma empresa ceda a outra o uso de parte de seu imóvel,
gratuitamente, sem qualquer contrato de comodato ou outro que lhe dê mínimas
garantias.
Segundo a auditora fiscal autuante a gratuidade na cessão do imóvel foi verificada na
contabilidade da empresa autuada e confirmada em documento escrito pelo Sr. Bráulio.
E não é só o empréstimo gratuito da sede que causa estranheza, também o suporte de
todos os custos como afirma o Sr. Bráulio, não contestado pela impugnante e verificado
na contabilidade da Libraga pela auditora-fiscal autuante.
Quanto à não autorização do uso do número do telefone que consta das notas fiscais da
“Bráulio” (fls.l83/192) e que é o mesmo do PABX da “Libraga” conforme consulta ao
“site” Tell-:Listas.net (fl.179), não passam de meras alegações da impugnante, já que
não apresenta qualquer advertência ou notificação escrita para reparação do fato, que
seria o mínimo aceitável se a situação fosse realmente irregular, ou seja, sem o
consentimento da “Libraga”.
Outro ponto a ser analisado é o fato da firma individual Bráulio Azambuja de Freitas
não ter empregados, o que comprova a pessoalidade na prestação dos serviços pelo
titular da empresa, de forma decisiva, incontestável. Pesquisas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (CNISA e GFIPWEB) comprovam a
inexistência de informações de empregados ou autônomos nas declarações da “Bráulio”,
confirmada pela própria declaração do Sr. Bráulio na resposta ao item 6 do questionário
apresentado pela auditora fiscal autuante.
A empresa autuada reconhece a não eventualidade na prestação dos serviços no item 1.4
(fl.250/251) da peça impugnatória pela existência de previsão de contraprestação
mensal de serviços e ao afirmar (fl. 245) que “a natureza dos serviços prestados,
demandava a execução de serviços em distintos horários, já que, por exemplo um
defeito ou falha na rede de transmissão de dados, se não solucionado rapidamente,
pode causar graves prejuízos. E o próprio titular da “Bráulio” afirmou por escrito
(resposta número 7 da fl. 159) que “ O volume de trabalho era grande, sendo que todo
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

o tempo era destinado aos atendimentos da Libraga, quase que exclusivamente. Raras
exceções foram atendidos outros clientes.”
Da mesma forma, amplamente comprovada a remuneração mensal através das Notas
Fiscais de Serviço e lançamentos contábeis discriminados na planilha anexa (fls. 77/78).
O argumento da impugnante de que a firma individual “Bráulio” também tinha
atividade comercial adquirindo produtos eletrônicos para posterior revenda, inclusive
com lucro na revenda de seus produtos para a autuada, não se reveste de importância,
nem condiz totalmente com a verdade. Primeiramente, não há impedimento legal que
um titular de firma individual, além das atividades inerentes ao objeto da sua empresa,
concomitantemente preste serviço como empregado a outra empresa. E essa situação
concomitante foi levada em consideração pela auditora fiscal autuante que relatou (fl.
76) que a contribuição que deveria ser descontada do segurado empregado obedeceu ao
limite máximo de contribuição pela consideração da contribuição recolhida, na condição
de empresário, pela firma individual.
Por outro lado, somente a título de exemplo, pelas notas de compra de produtos (03
unidades de Pin Pad criptografado Gertec) ao preço unitário de R$ 420,00 com total de
R$ 1.260,00 (Nota Fiscal-Fatura N° 66386, de 14/04/2008, fls. 273/274), verifica-se que
os mesmos produtos foram “revendidos” à “Libraga”, no dia seguinte, exatamente pelo
mesmo preço, ou seja, sem lucro algum (Nota Fiscal Mod-1 N° 000784, de 15/04/2008,
fl. 275). Ressalte-se que ambas as notas foram anexadas pela própria autuada à peça
impugnatória. Encontram-se também anexadas (fls. 91/93) no processo apenso
11060005868/200873 e (fls. 86/88) do processo apenso 11060000869/2009-11.
A empresa autuada ao reconhecer que preenchia e enviava ordem de serviço
descrevendo uma situação ou equipamento que necessitasse de manutenção, que não
existiam empregados com capacitação técnica para a realização deste trabalho e que,
embora não fosse a atividade fim da empresa (rede de supermercados), o serviço
prestado era necessário à continuidade do funcionamento dos sistemas de informática, 0
que demandava a execução de serviços em horários distintos, como por exemplo um
defeito e/ou falha na rede de transmissão de dados (se não solucionado rapidamente,
poderia causar graves prejuízos), está, ainda que involuntariamente, admitindo a
subordinação do segurado Bráulio. Por todo o descrito pode-se compreender
perfeitamente que o trabalho realizado pelo segurado era essencial ao funcionamento da
empresa e que este deveria, sim, estar a disposição para atender a qualquer problema
que eventualmente acontecesse como ele próprio declarou (fl. 159) que todo o tempo
era destinado aos atendimentos da Libraga e que o contrato com esta, na maioria dos
meses, representava 100% de seu faturamento.
Tanto é verdadeiro que o segurado Bráulio ao perceber que a relação mantida
beneficiava apenas a “Libraga” entrou em entendimento com ela e passou a ser
empregado (o que demonstra a absoluta necessidade do serviço prestado) conforme
Registro de Empregado (fl. l80) e Contrato de Trabalho por Experiência (fl. 181) na
função de Supervisor II com as mesmas atribuições anteriormente exercidas.
Ou seja, os documentos juntados comprovam o relatado pela fiscalização: o trabalhador,
pessoa física sob o título de pessoa jurídica, efetivamente prestou serviços à impugnante
de forma não eventual, ocasional ou esporádica; os serviços perduraram por meses,
presente, assim, o elemento da continuidade; foram realizados sob dependência e
subordinação, ou seja, restou demonstrada a subordinação jurídica, de natureza
hierárquica e também econômica; foi verificada a submissão às ordens da impugnante;
os serviços foram prestados nas dependências da empresa contratante ou em suas filiais
e foram remunerados, em contrapartida ã prestação de serviços (presente a
onerosidade).
Como já mencionado, o enquadramento como empregado é definido por lei, não
prevalecendo a denominação ou simples intenção da empresa; a realidade fática da
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.005871/2008-97

relação jurídica entre o trabalhador e a Impugnante encontrada nos fatos examinados
pela Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o procedimento fiscal,
subjuga-se aos parâmetros legalmente estabelecidos - o art. 3° da CLT e a alínea “a” do
inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, que, por dever de oficio, enquadrou o segurado
Bráulio Azambuja de Freitas como segurado obrigatório da Previdência Social, na
qualidade de empregado.
Pelo exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, devendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem:”

08
–
O resultado desse caso aplica-se aos processos apensados:
11060005868/2008-73 (obrigação principal - contribuições de segurados) 1l060.000869/2009-ll
(obrigação principal - contribuições a Terceiros) 1l060.005870/2008-42 (obrigação acessória -
penalidade por não declaração em GFIP) cujo julgamento na DRJ abordou as impugnações em
conjunto em uma única decisão, havendo um único recurso nesses autos tratando dos mesmos.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital